Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. AVERBAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO FORMATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de abono de permanencia, a partir de 27/11/2015.
2. Não se olvida que uma vez preenchidos os requisitos legais, faz jus o servidor à concessão da aposentadoria e, consequentemente, ao abono de permanência, caso opte por permanecer na ativa. Contudo, na hipótese dos autos, o preenchimento dos requisitos dependia da averbação do tempo de contribuição, na iniciativa privada. Assim, a autora/recorrente somente adquiriu o direito à contagem do tempo de serviço anterior a partir da data que exerceu o seu direito formativo à averbação do tempo de serviço, mesmo porque antes dessa data a administração desconhecia essa informação, de responsabilidade integral do servidor.
3. Comefeito, em que pese o requerimento para concessão do abono de permanência ter sido feito em junho/2015, a autora/recorrente apenas deu prosseguimento ao processo para averbação do tempo de serviço em março de 2017, ID 18671706, razão pela qual improcede o pedido formulado.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.